Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissão como apontada pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
4. Embargos de declaração rejeitados.